Tribunal: STF
Processo: Rcl 51987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em que se impugna sentença normativa única da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos dissídios coletivos formulados pelo Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo em face da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A., Concessionária do Sistema Anhanguera- Bandeirantes S.A, Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo-VIAOESTE, Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A, Companhia Operadora de Rodovias, ora reclamantes (Autos nºs 1003707-79.2020.5.02.0000, 1003710-34.2020.5.02.000 e 1003728-55.2020.5.02.0000). Os dissídios foram julgados de forma conjunta, por envolverem empresas do mesmo grupo econômico (Grupo CCR), com acordos coletivos semelhantes negociados com o mesmo Sindicato.  



    2. Na origem, a autoridade reclamada, em cumprimento à decisão por mim proferida na Rcl 47.102, prolatou nova sentença normativa, na qual considerou que apenas a “contribuição sindical negocial” foi atingida pela decisão da referida reclamação, motivo pelo qual, no mérito, manteve a decisão anterior quanto às demais contribuições objeto de demanda do suscitante. No ponto que diz respeito à presente reclamação, assentou que: (i) quanto à contribuição assistencial, “adoto o entendimento majoritário desta Sessão de Dissídios Coletivos”, “para fixar que pode ser criada por assembleia sindical e direcionada a todos os membros da categoria, assegurado o direito de oposição, conforme especificação na análise individualizada de cada cláusula nesta sentença”; e (ii) quanto à contribuição sindical negocial, “em obediência à decisão proferida na Reclamação 47.102/SP, já referida acima, rejeito a autorização assemblear como suficiente para sua criação e altero a redação da cláusula para constar que é necessária autorização prévia e expressa de cada associado”.  



    3. As empresas reclamantes alegam que a nova sentença normativa, “com base em interpretação absolutamente arrevesada e a pretexto de ‘descortinar a abrangência da decisão da RCL 47.102’, novamente contrariou a decisão deste C. STF na ADI 5.794”.  



    4. Nesse contexto, requerem, em caráter liminar, a suspensão da “nova sentença normativa proferida pela MM. Seção de Dissídios Coletivos do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos dissídios coletivos nº 1003707-79.2020.5.02.0000, 1003710-34.2020.5.02.0000 e 1003728- 55.2020.5.02.0000, no que diz respeito às cláusulas que permitem o desconto de quaisquer contribuições em favor do sindicato sem autorização prévia e expressa dos empregados”. Ao final, postulam pela procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada.  



    5. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pela Rcl 47.102.  



    6. Em 04.04.2022, deferi o pedido liminar para para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nºs 1003707- 79.2020.5.02.0000, 1003710-34.2020.5.02.000 e 1003728-55.2020.5.02.0000). A autoridade reclamada prestou as informações (doc. 77). A parte beneficiária contestou o pedido, pugnando pela sua improcedência (doc. 81). A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação (doc. 89). 



    7. Por meio da petição nº 93.492, as empresas reclamantes requereram a extinção da reclamação, por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), tendo em conta que o TRT 2ª Região, em novo julgamento, respeitou o entendimento da ADI 5.794. 



    8. De fato, verifica-se que, após o deferimento da medida liminar nesta reclamação, o acórdão que julgou o dissídio coletivo - ato ora reclamado - foi anulado em sede de embargos de declaração opostos na origem, “em virtude de não ter sido dada oportunidade de sustentação oral para as suscitadas na sessão de julgamento”. Em novo julgamento, a própria autoridade reclamada restringiu a autorização de desconto de todas as contribuições previstas na norma coletiva à forma individual e expressa. Confira-se o trecho pertinente da decisão:



    Em obediência às decisões proferidas pelo Exmo. Senhor Ministro Luís Roberto Barroso, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, na Reclamação Constitucional 47.102/SP e na medida cautelar na Reclamação Constitucional 51987/SP, ambas decorrentes dos acórdãos anteriormente prolatados nos presentes autos, restrinjo a autorização de desconto de todas as contribuições previstas na norma coletiva à forma individual e expressa, adotando a fundamentação abaixo.



    Não obstante a atuação sindical necessite de financiamento para sua realização e manutenção do próprio sindicato, ordinariamente decorrente das contribuições dos profissionais representados, é certo que na presente ordem constitucional é inviável permitir-se a realização de descontos sem a prévia e expressa autorização do empregado, a qual deve ser realizada individualmente, não se prestando para substituí-la a autorização geral obtida nas assembleias extraordinárias, as quais tiveram participação por vezes simbólicas, com a presença de apenas um ou dois trabalhadores (por exemplo, ID. c1e6185 - Pág. 1, ID. b764e13 - Pág. 1, ID. 7d46669 - Pág. 1, ID. b471569 - Pág. 1, ID. eab08d8 - Pág. 1 e ID. a94da15 - Pág. 1). 



    Destaco que o diminuto número de participantes na forma descrita, em segunda convocação, confere legitimidade ativa para o sindicato entabular negociações e ajuizar o dissídio coletivo na defesa dos interesses dos trabalhadores, mas não é suficiente para impor obrigações de cunho pecuniário a toda a categoria profissional, composta de milhares de trabalhadores, ademais quando se trata de descontos sobre salários, cuja intangibilidade deve ser respeitada (art. 7º, X, CF), ocorrendo o mesmo quanto ao direito à livre associação sindical (art. 8º, V, CF, art. 611-B, XXVI, CLT, Súmula Vinculante 40 do STF e Precedente Normativo 119 do TST). 



    Observo que o direito de oposição apresentado na proposta do suscitante é inócuo no sentido de preservar os direitos constitucionais acima referidos, pois trazem exigências a serem satisfeitas que dificultam sobremaneira o seu exercício, in verbis:



    [...]



    Observo quanto à contribuição sindical negocial (ID. 43f2bc1 - Pág. 17) que sequer foi previsto o direito de oposição. 



    Firmado nestas razões, entendo que as contribuições sindical e associativa somente podem ser deferidas se houver expressa, prévia e individual autorização do empregado neste sentido, valendo observar, ainda, a existência de norma legal regulamentando a contribuição sindical (art. 578, 579 e 589 da CLT). Estendo ainda a necessidade de autorização individual às mensalidades sindicais, por também representar forma de custeio do sistema sindical e como meio de evitar nova reclamação constitucional, eis que as mensalidades sindicais foram mencionadas expressamente nas petições iniciais das reclamações referidas e acolhidas. 



    Assim, rejeito a autorização assemblear como suficiente para sua criação e altero a redação das respectivas cláusulas para constar que é necessária autorização prévia, expressa e individual de cada associado”.



    9.  A reforma da decisão reclamada acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação. Com base no princípio da causalidade, condeno a parte beneficiária ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados pelo órgão reclamado nos autos do processo de origem - a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator